Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-91.2018.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-91.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINALVA RIBEIRO - CPF: 915.834.111-00 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para configurar a ocorrência da demanda predatória, é necessário o ajuizamento de ações contra a mesma parte demandada, com idêntica causa de pedir.

In casu
, a parte autora ajuizou apenas uma ação face ao demandado, não havendo que se falar em fracionamento de ações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARINALVA RIBEIRO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo n. 1000809-91.2018.8.11.0023, julgou extinta o feito sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida. (Id. 157350081)

Em suas razões, de Id. 157350087, a recorrente requer a decretação de nulidade da sentença sustentando a violação do princípio da não surpresa e primazia da decisão de mérito. Aventa, ainda, que não há o alegado fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, de modo que o feito foi extinto de forma equivocada pelo Julgador
a quo.
Pugna pelo provimento do recurso para cassar sentença, afastando a extinção do feito, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 157350094, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo não pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender tratar-se da ocorrência de demanda predatória.

No entanto, ao consultar a plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, somente há um único
processo, este, de no 1000809-91.2018.8.11.0023,
em face do banco requerido
- BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
incorporado pelo Banco Santander S/A.

Assim, não há que se falar em demanda predatória, haja vista que para a ocorrência da demanda predatória é necessário ajuizar diversas ações
contra a mesma parte, tendo idêntica a mesma causa de pedir.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023